Tribunal: TJMT
Processo: 1013407-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Espólio de Seibum Oguido, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença, movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, onde o magistrado a quo determinou a realização de perícia para apurar o valor devido ao agravante, nomeando perito e indicando o pagamento dos honorários periciais às expensas do agravante.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que trata a hipótese dos autos de liquidação individual provisória, que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514 -1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Aduz, assim, que sua irresignação refere-se a determinação do magistrado a quo para que cumpra com o pagamento dos honorários periciais em fase autônoma de Liquidação de Sentença, o que vai em sentido contrário ao entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.
Pugna, assim, pela concessão liminar e a suspensão da decisão agravada, determinando o pagamento dos honorários periciais em fase autônoma de liquidação de sentença pelo banco agravado.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da liminar pleiteada.
Vejamos.
O agravante propôs Liquidação de Sentença, apresentando suas Cédulas Rurais, com base no julgamento da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, em trâmite perante a 3a Vara da Justiça Federal de Brasília, bem como, do Recurso Especial no 1.319.232-DF.
O magistrado a quo, quando da impugnação à liquidação de sentença, determinou a realização de perícia para apurar o valor devido ao agravante, nomeando perito e indicando o pagamento dos honorários periciais às expensas do agravante, sendo a questão do ônus pelo custeio da perícia, a insurgência recursal.
Pois bem.
No julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que, “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014).
O julgado restou assim ementado:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) (destaquei)
Assim, na hipótese, constato ser caso de reforma do decisum agravado no ponto que impôs ao agravante o ônus de custeio da perícia, afinal, “se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014).”
Assim, prima facie, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, visualizo a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar.
Posto isso, defiro o pedido liminar, determinando que o ônus para o custeio da perícia seja suportado pelo banco agravado.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator